Tribunal: TJBA
Processo: 8058156-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058156-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NILSON SILVEIRA BORGES Advogado(s): ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. ENCARGOS FAMILIARES. CUSTAS INICIAIS ELEVADAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos para reformar decisão singular que deu provimento a agravo de instrumento, a fim de conceder gratuidade de justiça a NILSON SILVEIRA BORGES, em ação ordinária na qual fora indeferido o benefício em primeiro grau, diante de renda líquida aproximada de R$ 4.000,00, existência de dependentes, obrigação de pensão alimentícia e despesas ordinárias, em confronto com custas iniciais fixadas em R$ 3.578,36, após juntada e análise de três declarações de IRPF (exercícios 2023, 2024 e 2025). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, ao manter a concessão da gratuidade de justiça, desconsiderou a necessidade de comprovação idônea da hipossuficiência do agravado; (ii) estabelecer se o agravo interno veicula fundamento apto a infirmar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, ou se pretende apenas rediscutir o mérito já apreciado. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e somente é afastada por prova robusta em sentido contrário, não se exigindo miserabilidade absoluta para concessão da gratuidade. O Relator determina a comprovação da alegada insuficiência quando necessário e reconhece o cumprimento da diligência pelo agravado, com juntada das três últimas declarações de IRPF, efetivamente analisadas na decisão originária. A decisão monocrática confronta, de modo concreto, a renda líquida aproximada do agravado com encargos familiares comprovados (dependentes e pensão alimentícia) e despesas ordinárias, concluindo que o pagamento das custas iniciais de R$ 3.578,36 impõe ônus desproporcional e compromete o mínimo existencial familiar. A alegação de ausência de documentação idônea não se sustenta diante da utilização das declarações de IRPF como base para a valoração probatória e formação do convencimento judicial. A rejeição dos embargos de declaração observa a possibilidade de decisão monocrática prevista no art. 1.024, § 2º, do CPC, porque não se identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e o inconformismo da parte revela intenção de reexame do mérito. O agravo interno repete argumentos já apreciados e refutados, sem apresentar elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão singular que concedeu a gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8058156-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, e, como agravado, NILSON SILVEIRA BORGES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)